Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702320-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SACK RODRIGUES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Helena Sack Rodrigues em face da r. decisão (ID 32187097) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, que tem por objeto obrigar a Requerida a autorizar e custear o procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, com os materiais (OPME) indicados pelo médico assistente. Alega a Agravante, em resumo, que, em maio de 2021, sofreu fratura do fêmur e foi submetida a uma cirurgia de emergência, mas, por uma sucessão de erros, a fratura não se consolidou, o único parafuso colocado se quebrou e a paciente, ainda hoje, sofre com dores, além de ter dificuldade de locomoção. Assevera que, diante desse quadro, veio para Brasília, instalando-se na casa de familiares, em busca de novo tratamento. E, no dia 6/12/2021, lhe foi prescrita nova cirurgia, com a retirada da haste colocada, a realização de enxerto ósseo e a troca do parafuso quebrado. Informa que a Ré/Agravada autorizou a cirurgia, mas não os materiais solicitados. Acrescenta que, após novas requisições e documentos, a Demandada não mais se manifestou, seja pelo deferimento ou pela recusa do pedido. Requer, então, a antecipação da tutela recursal para que seja cominada à Ré a obrigação de custear o procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, com os materiais (OPME) indicados pelo médico assistente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a despeito de reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a relevância da fundamentação, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque, da análise do relatório médico apresentado pela Agravante (ID 32187086 – pág. 5), constata-se não haver urgência ou emergência na realização do procedimento. Em verdade, na Guia de Solicitação de Internação é possível observar a indicação de que se trata de internação de caráter eletivo (ID 32187086 – pág. 1 e 3). Acrescente-se sequer haver notícia da marcação de data para a realização do procedimento cirúrgico, a reforçar a falta de urgência. Portanto, a apreciação do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso, sem que haja risco de perecimento do direito da Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator